Tribunal: TCU
Processo: 025.640/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8131/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Presencial 8/2020 promovido pelo Município de Bonito de Minas/MG, cujo objeto é a aquisição de um veículo tipo van de transporte sanitário, novo, zero km, cor branca, ano fabricação 2020, com ar condicionado, capacidade mínima 7 (sete) pessoas, com acessibilidade para 1 (um) cadeirante e com demais recursos mínimos; Considerando que, mesmo não se tratando de concessionária autorizada, a licitante vencedora Smart não está impedida das condições de entregar o veículo licitado na condição de "zero quilômetro", atendendo, assim, aos termos do edital; Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade, tendo em conta a ausência de indícios de irregularidade, não havendo interesse público no prosseguimento da atuação deste TCU acerca do suscitado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, arquivar e em informar o conteúdo deste acórdão ao Município de Bonito de Minas/MG e ao representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 4), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.640/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bonito de Minas - MG 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.